Tribunal: TJDFT
Processo: 0749860-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE ÁREA COMUM. QUÓRUM QUALIFICADO. VOTAÇÃO POR PROCURAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS VOLUNTÁRIAS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de procedimento comum cível em que se discute a nulidade de assembleia geral extraordinária de condomínio que deliberou sobre alteração do local destinado à construção da sede administrativa, bem como pedido de ressarcimento de despesas cartorárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da assembleia condominial quanto ao quórum exigido para alteração da destinação de área comum e a legitimidade dos votos atribuídos a usufrutuários e procuradores, além da regularidade da atuação do síndico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assembleia foi regularmente convocada e realizada nos termos da convenção condominial, inexistindo vício formal ou material.
4. O síndico detém legitimidade para o cargo por ser coproprietário da unidade, conforme interpretação da convenção.
5. São válidos os votos realizados em assembleia por procuradores, se a convenção do condomínio prevê que o condômino poderá se fazer representar nas assembleias por terceiros, inclusive familiares, com poderes especiais, condômino ou não, sem qualquer exigência quanto à formalidade da procuração.
6. Procurações posteriormente outorgadas pelos proprietários convalidam os votos impugnados, nos termos do art. 662 do CC, garantindo quórum qualificado exigido pelo CC, art. 1.351.
7. As despesas cartorárias assumidas de forma voluntária e unilateral pela parte a fim de constituir prova documental integram os ônus a ela atribuídos pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, e, assim, não é indenizável pela parte contrária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 662, 1.351, 1.394, 1.403. CPC, art. 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0718353-82.2017.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 20.08.2018. TJDFT, APC, 0728360-26.2023.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 11.12.2024.